Tribunal: TJMT
Processo: 1004671-03.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004671-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SAVIO TAVARES DE ANDRADE - CPF: 064.882.791-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – MEDIDA DE REFORÇO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO APENADO – AGRAVO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo
a quo
oficiante e checar, se a pena imposta vem sendo cumprida a contento, com vistas ao alcance das finalidades de repressão e prevenção ao crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs
Agravo em Execução

Penal
contra a decisão em que o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT
deferiu a progressão ao
regime semiaberto
diferenciado a
Savio Tavares de Andrade
,
dispensando-o
, porém, do
monitoramento eletrônico
.

Em linhas gerais,
busca ver imposta a monitoração eletrônica
do agravado como uma das condições ao cumprimento da pena em regime semiaberto diferenciado.

Sustenta que a negativa do Juízo das Execuções em fixar o
uso de tornozeleira eletrônica nos moldes postulados
é equivocada, dada a falta de
estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é de rigor a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico, visando a efetiva fiscalização das demais condições impostas
.

Complementa que
a utilização do monitoramento eletrônico também é necessária a fim de que seja acompanhado de forma mais efetiva o regular cumprimento de pena, com a fiscalização das demais condições fixadas no regime semiaberto, assegurando a dignidade do monitorado, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, especialmente buscando evitar a incidência de infração penal da mesma natureza ou de natureza diversa, sem descurar da segurança da sociedade
(ID 121375991 - Pág. 92/96).

Contrarrazões
defensivas pelo
desprovimento
do recurso (ID 121375991 - Pág. 104).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 121375991 - Pág. 112).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID 123948978), conforme transcrição sintetizada do seu entendimento:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ADMISISBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO - SEMIABERTO – PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Savio Tavares de Andrade
foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, por ter cometido o crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06).

Em decisão datada de
14.9.2021
, certificado o atendimento aos critérios objetivo e subjetivo autorizadores do benefício previsto no art. 112 da LEP, o Juízo das Execuções Penais concedeu a ele o benefício da
progressão da pena para o regime semiaberto
, mediante as seguintes condições:

1. Apresentar comprovante de que está exercendo atividade laboral lícita (prazo de 30 dias);

2. Informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

3. Repouso domiciliar noturno (20h às 06h), inclusive nos dias de folga;

4. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial;

5. Comparecimento mensal para informar atividades e domicílio (caso a pena RESTANTE não seja superior a 02 meses, o comparecimento deverá ser a cada 15 dias).

No entanto, ele
deixou de impor o monitoramento eletrônico
, decisão contra a qual se insurge se insurge o
Ministério Público
.

O inconformismo
prospera
.

A inexistência de colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares para abrigar presos em regime semiaberto é uma realidade em muitos estados da federação, inclusive em Mato Grosso. Todavia, essa deficiência não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5º, inc. XXXIX e XLVI).

Trata-se, aliás, de lição extraída da Súmula Vinculante nº. 56:
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320
/RS.

Premissas em mesa, verifica-se que na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
oficiante concedeu ao condenado o
regime semiaberto diferenciado
(ou harmonizado), mas se equivocou ao deixar de fixar a
monitoração eletrônica
como uma das condições à fruição do benefício.

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena, e a inclusão do condenado no
Programa de Monitoramento Eletrônico
é uma das ferramentas de que ele dispõe para promover a referida fiscalização, sobretudo em meio à realidade pandêmica, em que o ato de comparecer ao fórum mensalmente para justificar as atividades vem sendo dispensado.

Conquanto o art. 146-B, inciso IV, da LEP trate a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado, em se tratando de
regime semiaberto diferenciado
, o uso do equipamento assume caráter
imperativo
, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Em casos tais, a monitoração eletrônica busca permitir o desenvolvimento regular do executivo de pena e a fiscalização das atividades realizadas pelo apenado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
(HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 27.10.2016).

Em julgado mais recente, a Corte Cidadã voltou a reafirmar seu entendimento:
Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena
(AgRg no AREsp 1635909/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 13.8.2020).

O nosso Tribunal também vem trilhando o mesmo caminho, conforme se infere da ementa de recentíssimo julgado relatado pelo
Exmo. Des. Marcos Machado
:

“... Inexistindo estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Isso porque o monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de estabelecimento prisional adequado com o regime fixado para o cumprimento da pena (...). Destarte, considerando que a tornozeleira eletrônica é instrumento hábil a permitir a verificação se o agravante está cumprindo integralmente todas condições impostas do regime, mostra-se adequado a imposição, dentre as condições de cumprimento de pena no regime semiaberto, o monitoramento eletrônico

(...)” (AgExec 1007911-34.2021.8.11.0000, Rel. Marcos Machado, 1
ª
Câmara Criminal, DJe 9.7.2021)

Para além disso, não é demais lembrar que o regime de prisão domiciliar cumulado com monitoração eletrônica afigura-se, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime progredido.

Enfim, à vista das circunstâncias e da natureza do crime atribuído ao agravado, e sabendo-se que o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não se sujeita à conveniência ou comodidade do particular,
a monitoração eletrônica é medida que deve ser imposta

pelo prazo mínimo de seis meses
, sem prejuízo da renovação pelo Juízo das Execuções.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
dou provimento
ao recurso para acrescentar às condições do regime semiaberto
a submissão do agravado ao
monitoramento eletrônico
pelo
prazo mínimo de seis meses
.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022